Tribunal: STF
Processo: ARE 1450481
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTAS ADMINISTRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA ANÁLISE DA COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Relator o Desembargador Federal José Lunardelli.



O caso



    2. Consta do processo que, em 31.7.2022, o juízo da Segunda Vara Federal de Araraquara/SP julgou procedente a denúncia, para “conden[ar] o acusado ADRIANO DA SILVA ENEAS DO CARMO (…) como incurso no art. 155, § 4º, II e IV, c/c art. 14, II do Código Penal, à penas privativa de liberdade de um ano e dez meses de reclusão e à pena pecuniária de 10 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato cada dia-multa“(e-doc. 9).



    3. Em 12.12.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 5000894-67.2022.4.03.6120/SP, interposta pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, “decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da defesa para fixar a pena-base no mínimo legal, compensar a atenuante da confissão espontânea com a da reincidência, fazer incidir a causa de diminuição de pena da tentativa na fração de 1/2 e alterar o regime prisional inicial, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, no regime prisional inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, com valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado” (e-doc. 22). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. SAQUES DE VALORES DE CONTAS-CORRENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ALEGACAO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO RECONHECIDA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. REGIME PRISIONAL. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Destarte, não há dúvida quanto à competência da Justiça Federal para processar o presente feito, haja vista que o crime de furto qualificado em deslinde, ainda que na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, atentava contra patrimônio de interesse da União, administrado por sua empresa pública, a Caixa Econômica Federal.



    2. Autoria e materialidade incontestes e verificados nas provas acostadas aos autos.



    3. O fato do réu residir em outro município que, inclusive, fica no mesmo Estado, não pode ser valorado negativamente a título de circunstância judicial, que deve ser entendida como avaliadora de maior ou menor gravidade do crime em razão da maneira como praticado, em razão das condições pessoais do agente e da situação em que ocorrida a prática delituosa. O deslocamento do réu até o distrito da culpa não agravou a lesividade do delito e nem extrapolou além dos limites previstos no tipo penal, motivo pelo qual não pode ser considerado.



    4. Não se pode fundamentar a valoração negativa das circunstâncias em critérios subjetivos e concluir a partir de imagens das câmeras que uma pessoa abordada é vulnerável, pois a mesma não foi identificada, não se sabe se é, de fato, idoso e nem se vulnerável.



    5. Fixada a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.



    6. A confissão do acusado foi utilizada em sua condenação e deve compor o cálculo da dosimetria, até como prevê a Súmula 545 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: ‘Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal’.



    7. A fração a ser aplicada para cada atenuante ou agravante deve ser equivalente a 1/6, para assegurar fiel cumprimento à elevação efetiva ou à redução eficaz da pena, na segunda fase de individualização.



    8. Nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, do EREsp 1.341.370/MT, restou pacificado o entendimento no sentido de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, a exemplo do que aquela Corte já havia decidido por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, razão pela qual devem ser compensadas.



    9. A eleição do quantum (de 1/3 a 2/3) de redução pela tentativa constitui elemento objetivo, devendo levar em consideração a maior ou menor proximidade da conduta ao resultado pretendido pelo agente, ou seja, o quanto do iter criminis que foi percorrido até o momento em que obstada a consecução do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente.



    10. No caso em tela, iniciada a execução, o crime somente não se consumou porque o réu foi surpreendido pelos policiais na porta da agência bancária e porque não obteve êxito em sua empreitada, como mostraram as imagens das câmeras da agência bancária. Nesse cenário, deve ser fixado o patamar de metade (1/2), considerando o iter criminis percorrido pelo réu.



    11. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na medida em que o réu não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal.



    12. Deve ser fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal.



    13. A pena resta fixada definitivamente em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.



    14. Apelação da defesa a que se dá parcial provimento, para fixar a pena-base no mínimo legal, compensar a atenuante da confissão espontânea com a da reincidência, fazer incidir a causa de diminuição de pena da tentativa na fração de ½ e alterar o regime prisional inicial, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, no regime prisional inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, com valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos” (fl. 18, e-doc. 22). 



    4. Contra esse acórdão o recorrente interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIII do art. 5º da Constituição da República, com o argumento de a Justiça Federal ser incompetente para julgar o processo (e-doc. 26).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o não provimento (e-doc. 28).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, pois “a questão trazida à apreciação não foi decidida sob o enfoque constitucional, de modo que quanto a este aspecto, não se mostra admissível o recurso extraordinário por ausência do necessário requisito do prequestionamento”, e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fls. 5-8, e-doc. 30).



    O agravante sustenta que “não pretende qualquer reexame de provas com o presente recurso, mas apenas e tão somente que seja analisada a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em análise, de forma que esse Pretório Excelso apenas fará a valoração no sentido que as decisões já fixadas em instância inferior caracterizam ou não ofensa à Constituição Federal, cuidando-se, portanto, de questão eminentemente de direito constitucional, não havendo se falar, assim, em imersão em provas” (fls. 2-3, e-doc. 33). 



    Assevera “que a matéria suscitada em sede de recurso extremo foi fartamente debatida perante a Corte Federal da 3ª região, em São Paulo/SP, restando, pois devidamente prequestionada e apta a ser apreciada por essa Corte Suprema, não havendo se falar em supressão de instância” (fl. 3, e-doc. 33). 



    Assinala que, “no caso do recurso extraordinário, para se considerar que houve prequestionamento, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente do dispositivo constitucional invocado pela parte recorrente” (fl. 3, e-doc. 33). 



    Pede o provimento do agravo, “para o fim de afastar o óbice das súmulas 279 e 282/STF, dando seguimento ao recurso Extraordinário, com consequente provimento de todos os pedidos nele contidos, para fins de declarar a violação ao princípio do juiz natural – artigo 5º, LIII da CF, anulando o presente processo ab initio, bem como, para colocar o recorrente em liberdade, pois a constrição de liberdade de ir vir foi ordenada por juízo incompetente” (fl. 4, e-doc. 33). 



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o não provimento do agravo (e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, para ser reconhecida a incompetência da Justiça Federal, por ofensa ao inc. LIII do art. 5º da Constituição da República.



    8. O Tribunal de origem assentou que o crime cometido pelo agravante foi contra o interesse da União, por atingir as contas administradas pela empresa pública federal Caixa Econômica Federal, e que a competência seria da Justiça Federal. Confiram-se os fundamentos do voto condutor do julgamento:



    “Da alegada incompetência da Justiça Federal



    Ao apelante foi imputado o crime de furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes, na modalidade tentada, em detrimento de clientes da Caixa Econômica Federal, que administra as contas das quais os valores seriam subtraídos por meio da obtenção e utilização de cartões bancários de terceiros, resultado que não foi atingindo em virtude da intervenção policial que impediu a consumação do crime, e o consequente e efetivo prejuízo à instituição bancária.



    Observe-se que o objeto do presente crime contra o patrimônio consistia nos numerários existentes nas contas mantidas pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública federal. Consoante prescreve o artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal da República: ‘Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da união ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; (...).’.



    Destarte, não há dúvida quanto à competência da Justiça Federal para processar o presente feito, haja vista que o crime de furto qualificado em deslinde, ainda que na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, atentava contra patrimônio de interesse da União, administrado por sua empresa pública, a Caixa Econômica Federal. Nesse sentido, confira-se:



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS MEDIANTE FRAUDE, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CLONAGEM DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA SAQUES E COMPRAS. ‘CHUPA-CABRA’ INSTALADO EM TERMINAIS ELETRÔNICOS. BANCO 24 HORAS. PREJUÍZO PARA VÁRIAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO E DE SUAS EMPRESAS PÚBLICAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, IV, DA CF. APARENTE CONEXÃO ENTRE OS DELITOS A RECLAMAR PELA APLICAÇÃO DA SÚMULA 122/STJ. RECURSO PROVIDO. I - A competência da Justiça Federal na tutela dos bens, serviços e interesses de Empresa Pública Federal abarca a Caixa Econômica - CEF, por sua própria natureza. II - In casu, a prática de furto s qualificados mediante fraude relacionados às contas de diversos banco, dentre eles da Caixa Econômica Federal implica lesão à bens, serviços ou interesses da União, de modo que compete à Justiça Federal o processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 109, IV, da CF. III - Havendo aparente conexão entre os delitos de competência federal e estadual, devem os autos serem remetidos para a Justiça Federal. Súmula 122/STJ. IV - O parecer do d. Ministério Público Federal é no sentido do provimento do presente recurso. Recurso ordinário provido para reconhecer a competência da Justiça Federal. ..EMEN: (RHC - RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - 36653 2013.00.93301-1, FELIX FISCHER, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:25/06/2015 ..DTPB:.).



    Configurada, portanto, a competência da Justiça Federal para julgamento da causa”.



    Constata-se ter sido examinada a matéria e proferida decisão. Nela constou análise sobre a competência da Justiça Federal. Mencionou-se norma constitucional (art. 109), para justificar a competência da Justiça Federal. A questão constitucional objeto do recurso extraordinário foi analisada no acórdão recorrido.



    A superação do fundamento sobre o prequestionamento, entretanto, é insuficiente para acolher-se a pretensão do agravante.



    9. Na espécie, o exame da pretensão do agravante de afastar o interesse da União exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DISCUSSÃO SOBRE A TRANSNACIONALIDADE DO DELITO PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.248.255-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2020). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Desvio de verbas federais destinadas à implementação do Programa Saúde da Família. 4. Competência da Justiça Federal fixada pelo tribunal a quo com base no acervo fático-probatório, sobretudo em ofícios do Ministério da Saúde e do modus operandi dos desvios. 5. Incidência da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.216.963-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual penal. Crime praticado contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Artigo 109, IV, da Constituição Federal. Alegação da incompetência da Justiça Federal. Não ocorrência. Reexame do cotejo fático-probatório. Impossibilidade na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento firmado no Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência da Suprema Corte ao assentar a competência da Justiça Federal na espécie (CF, art. 109, IV), tendo em vista que a prática do crime de peculato atingiu diretamente a ECT no exercício de suas atividades como banco postal, o que atrai o interesse inegável da União, por se tratar de uma de suas empresas públicas. 2. Para divergir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 964.333-AgR/AM, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2.2017).



    “I - Ação penal: independência da instância administrativa. Eventuais vícios na fase administrativa não são aptos a anular a ação penal, onde os fatos foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. II - Competência: Justiça Federal: desvio de valores operados pela Caixa Econômica Federal em favor de clientes (C. Penal, art. 312, caput). É da jurisprudência desta Corte que, em regra, os crimes praticados em detrimento da Caixa Econômica Federal - por ser esta empresa pública federal - devem ser processados e julgados pela Justiça Federal - CF, art. 109, IV (v.g., HHCC 68.895, Celso de Mello, 1ª T., DJ 21.2.92; 71.027, Ilmar Galvão, 1ª T., DJ 9.9.94; 70.541, Sydney Sanches, 1ª T., DJ 18.3.94), regra geral da qual o presente caso não constitui exceção. (…) IV - Recurso extraordinário: descabimento: ausência de prequestionamento quanto ao art. 5º, XXXVI, da Constituição: inexistência de embargos declaratórios: Súmulas 282 e 356. (…) VI - Agravo regimental desprovido” (RE n. 332.597-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 28.5.2004).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora